Tribunal: TJSP
Processo: 2184259-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Limitada
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita – Existência de elementos nos autos que afastam a presunção de veracidade do alegado estado de pobreza – Indeferimento – Necessidade – Hipótese em que a concessão do benefício fica adstrita à comprovação da hipossuficiência financeira da parte – "Decisum" mantido – Recurso improvido.